Tribunal: TJBA
Processo: 8085440-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085440-33.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEUZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para afastar a prescrição reconhecida em sentença que extinguiu ação de liquidação individual de sentença coletiva relativa a diferenças de URV, entendendo que o prazo prescricional foi validamente interrompido por protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria antes do transcurso do quinquênio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada ausência de personalidade sindical da entidade que ajuizou o protesto judicial; e (ii) estabelecer se haveria omissão quanto à necessidade de representação processual individualizada dos substituídos, apta a afastar os efeitos interruptivos da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos necessários à solução da controvérsia, reconhecendo expressamente a interrupção da prescrição pelo protesto judicial ajuizado pelo sindicato, com base na legislação aplicável e na jurisprudência do STJ. As alegações relativas à inexistência de personalidade sindical e à exigência de representação processual individualizada não foram suscitadas oportunamente nas contrarrazões de apelação (ID 88411227), configurando indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. Não se configura omissão quando o julgador decide a controvérsia de maneira integral e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com finalidade meramente infringente ou protelatória, tampouco para forçar o prequestionamento de matéria inexistente no julgado, ressalvada a regra do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.727.133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.04.2022; TJBA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8085440-33.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada NEUZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04/200